Tribunal: TJDFT
Processo: 0701386-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701386-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. F. M. REPRESENTANTE: ALNAMARA DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento e de agravo interno interposto por A. F. M., menor impúbere, representado por sua genitora A.D.F, contra as seguintes decisões: (i) de ID 51595161, dos autos de origem, proferida em ação de obrigação de fazer (processo n. 0712095-34.2019.8.07.0018), em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em determinar que o agravado transfira o agravante da creche Ipê Rosa, situada em Samambaia/DF, onde se encontra regularmente matriculado, para outra creche da rede pública localizada nas proximidades da residência de sua genitora, em Santa Maria/DF; e (ii) ID 13910712, proferida por esta Relatoria, que indeferiu a antecipação da tutela da pretensão recursal. Nas razões do agravo de instrumento (ID 13826158), o agravante sustenta, em suma, que detém direito subjetivo público ao atendimento em creche nas proximidades de sua residência. Assevera que se trata de direito fundamental garantido pelo texto constitucional e estatuto da criança. Defende a inaplicabilidade do princípio da isonomia a sustentar o indeferimento do pedido. Colaciona jurisprudência que entende favorável a sua tese. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar ao agravado que efetive sua transferência para creche pública, no período integral, nas proximidades de sua residência materna (Santa Maria/DF), e, ao final, seja confirmada a liminar e reformada a decisão vergastada. Sem preparo, porquanto deferido pelo juízo de origem os benefícios da justiça gratuita ao agravante. Nas razões do agravo interno (ID 13963113), busca obter a reforma da decisão que indeferiu o seu pedido de concessão de tutela recursal, repisando os argumentos já deduzidos em sede de agravo de instrumento, a fim de que seja determinada a imediata disponibilização de vaga em creche pública. Contrarrazões apresentadas ao ID 14159377 pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento. Não houve contrarrazões ao agravo interno. Parecer Ministerial ao ID 16269789, opinando pelo reconhecimento da perda do objeto em razão da sentença proferida nos autos de origem, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não pode ser conhecido. De fato, em pesquisa ao andamento processual dos autos eletrônicos de origem, constata-se que foi prolatada sentença julgando improcedente o pedido e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil (ID 59817268, dos autos de origem). Tal situação enseja a perda superveniente de objeto do agravo de instrumento e do agravo interno. Sobre o assunto, vejam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência, torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1239272, 07196133220198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – g.n. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão n.775404, 20130020298077AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/03/2014, Publicado no DJE: 07/04/2014. Pág.: 555) – g.n. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO CONFIRMADA. 1. A Sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição faz nascer novo direito recursal. Uma vez proferida, sobrevém a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória prolatada nos mesmos autos. 2.Agravo Regimental desprovido. (Acórdão n.769177, 20130020222657AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2014, Publicado no DJE: 20/03/2014. Pág.: 116) – g.n. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. SENTENÇA SUPERVENIENTE. RECURSO PREJUDICADO. A superveniência de sentença acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento contra decisão liminar. (Acórdão n.755714, 20130020076297AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/01/2014, Publicado no DJE: 04/02/2014. Pág.: 126) – g.n. Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento e agravo interno, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, deles NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora